Tribunal: TJDFT
Processo: 0711638-89.2025.8.07.0018
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:
I – DIREITO CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PLANO DE SAÚDE. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. NÃO APLICAÇÃO. ENTIDADE DE AUTOGESTÃO.
II – RECURSO DE APELAÇÃO DA PARTE RÉ. CIRURGIA BUCOMAXILOFACIAL EM SEGMENTAÇÃO HOSPITALAR. OBRIGAÇÃO DE CUSTEIO. ART. 19 DA RESOLUÇÃO NORMATIVA N. 465/2021 ANS.
III – RECURSO DE APELAÇÃO DA PARTE AUTORA. DANOS MORAIS. RECUSA A SOLICITAÇÃO DE CUSTEIO DE TRATAMENTO CIRÚRGICO PRESCRITO POR MÉDICO ASSISTENTE. NEGATIVA DE COBERTURA FUNDADA EM INTERPRETAÇÃO DE NORMA REGULADORA DO PLANO DE SAÚDE. DÚVIDA RAZOÁVEL QUE AFASTA A PRETENDIDA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
IV – RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações cíveis interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedentes pedidos formulados em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, confirmando tutela de urgência para determinar a cobertura de procedimentos cirúrgicos bucomaxilofaciais em ambiente hospitalar e afastando a pretensão de compensação por dano moral.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar (i) a presença dos pressupostos legais e jurisprudenciais que autorizam a condenação do plano de saúde a cumprir obrigação de fazer relativa a procedimentos cirúrgicos bucomaxilofaciais em segmentação hospitalar; e (ii) se a negativa inicial de cobertura caracteriza ato ilícito apto a gerar indenização por dano moral.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A relação jurídica pactuada na contratação de prestação de assistência à saúde não encontra regramento no Código de Defesa do Consumidor, por se tratar de entidade de autogestão, conforme Súmula n. 608 do c. STJ.
4. O art. 19, VIII, da Resolução Normativa n. 465/2021 da ANS prevê cobertura obrigatória para cirurgias bucomaxilofaciais quando inseridas em segmentação hospitalar, razão pela qual se mostra abusiva a cláusula administrativa que exclui tais procedimentos de forma genérica.
5. No caso concreto, laudo clínico indica necessidade cirúrgica, de modo que se mantém a determinação de custeio.
6. A negativa da operadora decorreu de interpretação equivocada das normas contratuais e regulatórias, não configurando ato ilícito apto a gerar dano extrapatrimonial. A ausência de comportamento abusivo ou arbitrário impede o reconhecimento de dano moral, pois inexistente recusa injustificada capaz de violar direitos da personalidade.
IV. DISPOSITIVO
7. Recursos conhecidos e desprovidos.
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 9.656/1998, art. 10, § 3o. RN n. 465/2021 ANS, art. 7o; art. 19, inc. VIII. CF/1988, art. 5o, inc. X. CC, art. 12, caput; art. 927, caput. CPC, art. 1.012, § 1o, inc. V; art. 300; art. 1.026, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AGI 0747388-12.2025.8.07.0000, Rel. Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, j. 3/2/2026, p. 19/2/2026. STJ, AgInt no AREsp 1.433.371/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 17/9/2019, p. 24/9/2019. STJ, AgInt no AREsp 1.379.491/PE, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 29/4/2019, p. 2/5/2019. STJ, AgInt no REsp 1.836.018/PR, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 20/4/2020, p. 24/4/2020.